Tribunal: TJMT
Processo: 0022153-49.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0022153-49.2018.8.11.0055 –
APELANTE: BEATRIZ MACHADO DOS REIS, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, BEATRIZ MACHADO DOS REIS
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA e pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara daquela Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 0022153-49.2018.8.11.0055, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem a consulta médica com cardiopediatra.
A DEFENSORIA PÚBLICA demonstra a sua irresignação ante a não condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários em seu favor.
Ao final, pugna pela condenação dos demandados ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.
O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, por sua vez, recorre, arguindo como preliminar a sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da ação, pois a sua responsabilidade é de atenção básica.
Sustenta, ainda, que o tratamento de alta complexidade, devendo ser responsabilizado o Estado de Mato Grosso, e violação ao principio da legalidade e isonomia.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja excluído do polo passivo, ou reformar a sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva do ente Municipal, determinando que a obrigação seja cumprida pelo Estado de Mato Grosso.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme (Ids. 35610475, 35610476 e 35610477).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar arguida pelo Município de Tangará da Serra, e pelo desprovimento dos apelos (id.37255981).
É o relatório.
Decido
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PUBLICA
O recurso visa reforma da sentença para, condenar os entes federados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
O arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Em sendo assim, o apelo do autor não merece provimento, uma vez que a condenação dos entes públicos, ao pagamento de honorários é defeso em lei.
APELO DO MUNICÍPIO
O ente municipal, argui preliminar de ilegitimidade passiva, para figurar no polo passivo da demanda, pois a sua responsabilidade é de atenção básica, devendo a obrigação ser redirecionado ao Estado de Mato Grosso, e ainda a perda do objeto, ante ao cumprimento da obrigação pelo município, bem como violação ao princípio da legalidade e isonomia.
É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.
No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90:
Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:
[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
Dessa forma, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.
A propósito essa é a orientação do STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
Não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.
Assim, REJEITO a preliminar aventada.
No mérito, sustenta que a sentença viola o princípio legalidade e isonomia.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição da República deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população.
Consta dos autos, que Ronaldo Valentin da Silva, 51 anos, lavrador, é pessoa hipossuficiente (id. 40981054), sendo regulado pelo SUS (id. 40981055), acometido de infarto agudo do miocárdio, necessitou realizar o procedimento de cateterismo cardíaco (revascularização do miocárdio).
A Secretaria Estadual de Saúde, noticiou que o referido paciente teve o procedimento realizado em 23.02.2019 (id.40981097), após bloqueio judicial no valor de R$158.107,93 nas contas do Estado de Mato Grosso.
Assim, restaram demonstrados os requisitos necessários, a concessão do direito pleiteado, no (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
O ente municipal alega que a sentença afronta aos princípios da reserva do possível e isonomia.
A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “A cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”. (STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016).
Assim, [...]demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano. (N.U 1011707-27.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora